Tribunal: TJSP
Processo: 2060756-72.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
r, regulamenta a atividade de mototáxi em âmbito local. Inocorrência de afronta ao princípio do Pacto Federativo.

2) Alegação de afronta à Reserva Administrativa. Reconhecimento quanto à expressão "Secretaria Municipal de Transporte Público e Trânsito" prevista nos artigos 2o, "caput", artigo 3o, "caput" e parágrafo 2o, artigo 4o, "caput", artigo 5o, artigo 6o, artigo 7o, inciso VI, artigo 8o, artigo 10, artigo 12, artigo 13 e 14, da Lei Municipal no 2.529 de 02 de dezembro de 2021. Os referidos dispositivos impõem obrigação de fiscalizar e regulamentar o serviço de mototáxi a setor específico do Poder Público (Secretaria Municipal de Transporte Público e Trânsito), o que, por certo, caracteriza interferência na Administração do Município, sem deixar margem de escolha ao Administrador. Configurado vício ao princípio da Reserva da Administração.

Ação direta julgada parcialmente procedente, com efeito ex tunc, para declarar inconstitucional a expressão "Secretaria Municipal de Transporte Público e Trânsito" prevista nos artigos 2o, "caput", artigo 3o, "caput" e parágrafo 2o, artigo 4o, "caput", artigo 5o, artigo 6o, artigo 7o, inciso VI, artigo 8o, artigo 10, artigo 12, artigo 13 e 14, da Lei Municipal no 2.529 de 02 de dezembro de 2021, do Município de Várzea Paulista.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2060756-72.2022.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 16/08/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Transporte Terrestre

Relator(a):

Cristina Zucchi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

10/08/2022

Data de publicação:

16/08/2022

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 2.529 de 02 de dezembro de 2021, do Município de Várzea Paulista, de iniciativa parlamentar, que autoriza o serviço de transporte de passageiros por motocicletas no Município de Várzea Paulista.

1) Alegação de violação ao Pacto Federativo. Descabimento. Ausência de violação à competência legislativa privativa da União para dispor sobre trânsito e

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 2.529 de 02 de dezembro de 2021, do Município de Várzea Paulista, de iniciativa parlamentar, que autoriza o serviço de transporte de passageiros por motocicletas no Município de Várzea Paulista.

1) Alegação de violação ao Pacto Federativo. Descabimento. Ausência de violação à competência legislativa privativa da União para dispor sobre trânsito e transporte (artigo 22, inciso XI da Lei Maior). Municípios que podem regulamentar a matéria (serviço de transporte de passageiros por motocicletas) no âmbito de suas circunscrições, desde que observados os parâmetros estabelecidos pelo legislador federal (Lei Federal n. 12.009/2009 e Resolução 943 de 29 de março de 2022 do CONTRAN). Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e deste C. Órgão Especial. Norma impugnada que se compatibiliza com as regras gerais federais e, dentro da sua competência complementar, regulamenta a atividade de mototáxi em âmbito local. Inocorrência de afronta ao princípio do Pacto Federativo.

2) Alegação de afronta à Reserva Administrativa. Reconhecimento quanto à expressão "Secretaria Municipal de Transporte Público e Trânsito" prevista nos artigos 2o, "caput", artigo 3o, "caput" e parágrafo 2o, artigo 4o, "caput", artigo 5o, artigo 6o, artigo 7o, inciso VI, artigo 8o, artigo 10, artigo 12, artigo 13 e 14, da Lei Municipal no 2.529 de 02 de dezembro de 2021. Os referidos dispositivos impõem obrigação de fiscalizar e regulamentar o serviço de mototáxi a setor específico do Poder Público (Secretaria Municipal de Transporte Público e Trânsito), o que, por certo, caracteriza interferência na Administração do Município, sem deixar margem de escolha ao Administrador. Configurado vício ao princípio da Reserva da Administração.

Ação direta julgada parcialmente procedente, com efeito ex tunc, para declarar inconstitucional a expressão "Secretaria Municipal de Transporte Público e Trânsito" prevista nos artigos 2o, "caput", artigo 3o, "caput" e parágrafo 2o, artigo 4o, "caput", artigo 5o, artigo 6o, artigo 7o, inciso VI, artigo 8o, artigo 10, artigo 12, artigo 13 e 14, da Lei Municipal no 2.529 de 02 de dezembro de 2021, do Município de Várzea Paulista.